Tribunal: TJBA
Processo: 8000953-05.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000953-05.2022.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARTA DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
MERCIO CARDOSO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo. Ação de cobrança. Verbas remuneratórias devidas a servidor público municipal. Ônus da prova. Inexistência de comprovação de adimplemento por parte do ente público. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irará/BA, nos autos da ação de cobrança pelo rito comum nº 8000953-05.2022.8.05.0109, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município de Água Fria ao pagamento de verbas remuneratórias inadimplidas. Alegou-se o exercício da função de administradora de povoado no Distrito de Pataíba, com ausência de pagamento do salário de dezembro de 2020, férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário proporcional e FGTS. A sentença condenou o ente público ao pagamento das três primeiras verbas, com atualização monetária e juros de mora, sendo negado o pedido relativo ao FGTS. O Município apelou buscando a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se, reconhecido o vínculo funcional entre as partes, o Município logrou comprovar o pagamento das verbas salariais pleiteadas, de modo a afastar sua responsabilidade.

III. Razões de decidir

3.O vínculo funcional foi demonstrado por documentos constantes nos autos e não foi impugnado de forma eficaz pelo ente público.

4.Ao autor incumbe demonstrar o vínculo com a Administração, e ao réu cabe o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.O Município não apresentou qualquer prova do pagamento das verbas remuneratórias reclamadas, especialmente em relação ao salário de dezembro de 2020, férias proporcionais e décimo terceiro proporcional, ônus que lhe competia.

6.A prova de inadimplemento, por se tratar de fato negativo, é de difícil produção pelo servidor, sendo razoável exigir-se do ente público, que detém a guarda da documentação, a prova positiva do adimplemento.

7.Precedentes do TJ/BA consolidam o entendimento de que a ausência de comprovação de pagamento, diante da existência de vínculo funcional, impõe a condenação do ente público ao pagamento das verbas inadimplidas.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8000953-05.2022.8.05.0109, em que é apelante
MUNICIPIO DE AGUA FRIA
e apelada
MARTA DA SILVA FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.